Tribunal: TJSP
Processo: 2182302-65.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Limitada
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Sentença - Alegação de violação manifesta à norma jurídica e erro de fato – Inexistência – Carência da ação rescisória – Extinção do processo sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000761194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória no
2182302-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que são autores
NORBERTO CANELADA CAMPOS e EDITE SUELI ARIELO CANELADA, é réu
JOSÉ ADALBERTO PIERROTTI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinto o processo sem resolução do
mérito. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2182302-65.2020.8.26.0000 - Valinhos 2/8
AÇÃO RESCISÓRIA
Processo no 2182302-65.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1003680-73.2017.8.26.0650
Comarca: Valinhos (1a Vara Judicial)
Autores: Norberto Canelada Campos e outra
Réu: José Adalberto Pierroti
Juíza: Bianca Vasconcelos Coatti
Voto n. 21.134
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA Sentença - Alegação de
violação manifesta à norma jurídica e erro de fato

Inexistência – Carência da ação rescisória – Extinção do
processo sem resolução do mérito.
Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de
urgência, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do CPC/2015, da
sentença de fls. 705/708 dos autos de origem, transitada em julgado em
03/08/2018 (fls. 785), proferida na ação de querela nullitatis, processo n.
1003680-73.2017.8.26.0650, da 1a Vara Cível da Comarca de Valinhos,
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI,
do CPC/2015, por falta de interesse de agir.
Relatam os autores que houve afronta manifesta à
norma jurídica e a decisão está fundada em erro de fato, uma vez que
constatada a falsidade da assinatura na 18a Oitava Alteração Contratual da
empresa Texpal, por meio da qual Maria Lúcia Câmara Pierroti teria
cedido suas cotas ao ora réu José Adalberto Pierroti, e, sendo nula referida
alteração, Maria Lúcia continuou sócia até o momento de sua morte, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2182302-65.2020.8.26.0000 - Valinhos 3/8
modo que a ação de dissolução parcial de sociedade que propuseram em
12/11/2007, deveria ter sido ajuizada contra seus herdeiros e/ou espólio,
nos termos da Cláusula 8a do Contrato Social, e também contra a própria
sociedade que se pretendia rescindir, o que não aconteceu, daí porque
proposta a querela nullitatis, e sua extinção sem resolução do mérito
afronta os arts. 114 e 115, I, do CPC/2015, pela ausência de litisconsórcio
passivo necessário na ação de dissolução de sociedade, além de que a
nulidade da 18a alteração contratual era evidente, razão pela qual deve ser
acolhida a pretensão rescisória.
Pleiteiam os autores a concessão de medida liminar
para suspender-se a liquidação de sentença n. 0001419-21.2018.8.26.0650
e dos demais processos decorrentes deste incidente, bem como do
cumprimento de sentença n. 0000503-50.2019.8.26.0650 decorrente do
julgamento da querela e, ao final, pugnam para que seja reconhecida a
manifesta violação à norma jurídica e o erro de fato verificável do exame
dos autos, rescindindo-se a sentença e proferindo-se novo julgamento para
reconhecer a nulidade do processo n. 0009043-10.2007.8.26.0650 e da
sentença ali proferida, extinguindo-se o feito pela ausência de
litisconsórcio passivo necessário.
É o Relatório.
Ainda que a sentença rescindenda seja decisão
terminativa e não de mérito, deve-se conhecer da ação rescisória, pois seus
fundamentos impediriam a repropositura da ação, aplicando-se o contido
no inciso I do § 2o do art. 966 do CPC/2015.
Todavia, é o caso de indeferimento da inicial, por falta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2182302-65.2020.8.26.0000 - Valinhos 4/8
de interesse-adequação, pois "a ação rescisória tem como finalidade,
embora não exclusivamente, extirpar do ordenamento jurídico a coisa
julgada que recai sobre decisões que contenham nulidades absolutas ou
que sejam proferidas em processos absolutamente nulos, isto é, que tenham
se desenvolvido sem algum pressuposto processual de validade e que, não
obstante o seu trânsito em julgado subsistem a ele"1, não havendo,
evidência de violação de quaisquer das hipóteses taxativas do art. 966 do
CPC/2015.
Fundamentam os autores sua pretensão nos incisos V e
VIII do art. 966 do CPC/2015 de acordo com os quais a decisão de mérito
transitada em julgado pode ser rescindida quando "V - violar
manifestamente norma jurídica" e "VIII - for fundada em erro de fato
verificável do exame dos autos".
Acerca da nova redação do inciso V, discorrem
Marinoni-Arenhart-Mitidiero2 que o referido dispositivo: "autoriza a
rescisão da coisa julgada em que há a violação de princípio, regra ou
postulado normativo. Autoriza, ainda, a violação à norma consuetudinária".
Como aduz Daniel Amorim Assumpção Neves3 a ação
rescisória com base nesse dispositivo "tem como fundamento o erro crasso
do juízo na aplicação do direito no caso concreto", sendo o entendimento
do STJ que: "a rescisória fundada no inciso V do artigo 485 do CPC, por
violação a literal disposição de lei, para ser admitida, requer a constatação,
primo ictu oculi, de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo
1SCARPINELLA, Cássio. Código de Processo Civil Interpretado. Antonio Carlos
Marcato, Coord. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 1662.
2 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme Marinoni e
al. 1a ed. São Paulo: RT, 2015, p.902.
3 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.1570

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2182302-65.2020.8.26.0000 - Valinhos 5/8
revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei
apontado, exigindo-se que o julgado rescindendo tenha expressamente se
manifestado acerca da norma legal e, ao apreciá-la, infringido a sua
literalidade de forma direta e frontal" (AR 4.500/AL, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 03/09/2018),
bem como que: "é firme a orientação jurisprudencial pacificada nesta Corte
de que na Ação Rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a
violação de lei deve ser literal, direta, evidente, dispensando o reexame dos
fatos da causa" (AgInt no AREsp 331.781/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe 07/03/2018).
Por sua vez, como preleciona Pontes de Miranda4, erro
de fato: "é a falta de coincidência entre a ideia e o estado verdadeiro da
coisa ou do fato". É expresso o § 1o do art. 966 do CPC/2015 que: "há erro
de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando
considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em
ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual
o juiz deveria ter se pronunciado".
É assente perante o STJ que: "é firme a orientação
desta Corte de que o erro de fato que justificaria a propositura da Ação
Rescisória, não é aquele que resulta da má apreciação da prova, mas sim o
que decorre da ignorância de determinada prova, face à desatenção nas
apreciações dos autos" (AgInt no REsp 1412343/RS, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/10/2017, DJe 31/10/2017), bem como que: "a ação rescisória fundada
4 MIRANDA, Pontes de. Tratado da Ação Rescisória: das sentenças e de outras
decisões. São Paulo: RT, 2016, p. 398.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2182302-65.2020.8.26.0000 - Valinhos 6/8
em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente
ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em
quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia
nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso
porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro
de julgamento e não de erro de fato" (AgInt na AR 5.849/RS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
23/08/2017, DJe 19/10/2017).
No caso em questão, pela ação de querela nullitatis os
autores pretendiam a anulação da sentença e do acórdão proferidos na ação
de dissolução parcial de sociedade no 0009043-10.2007.8.26.0650, que
eles mesmos propuseram em relação ao réu, por não terem incluído na
ação a pessoa jurídica Texpal, da qual as partes eram sócias, bem como,
por nela não terem sido integrados os herdeiros da sócia Maria Lúcia
Câmera Pierrotti, ora falecida, que anteriormente à ação cedera suas
120.000 quotas sociais ao réu, seu marido e sócio.
Argumentam que, posteriormente à ação, descobriram
que era falsa a assinatura da sócia Maria Lúcia, aposta na 18a Alteração
Contratual da Empresa Texpal, cedendo suas quotas ao réu, por isso, diante
da nulidade da alteração societária, justificam que deveriam figurar no polo
passivo da ação de dissolução parcial, seus herdeiros ou Espólio,
resultando na nulidade do processo de dissolução parcial da sociedade.
O fundamento da sentença rescindenda foi de que,
conforme o andamento da ação no 0006420-26.2014.8.26.0650, que visa a
desconstituição da 18a alteração contratual da empresa Texpal, ajuizada
pelo filho Maurício da sócia falecida, ainda se encontrava sem prolação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2182302-65.2020.8.26.0000 - Valinhos 7/8
sentença, que confirmasse a nulidade da cessão das quotas, justificando
que "tem-se que os autores pretendem a desconstituição de julgado
confirmado por acórdão e transitado em julgado, com base em ação
anulatória que não foi, sequer, julgada, o que não se admite", não bastando
a conclusão pericial, e ainda que, a anulação da alteração em nada
aproveitaria aos requerentes, mas aos herdeiros, e que na ação de
dissolução foi determinada a reserva do valor atinente a essas 120.000
cotas que pertenceram à Maria Lúcia.
Não havia efetivamente interesse-adequação para a
ação de querela nullitatis, pois não declarada a nulidade da cessão das
quotas, e que acabou julgada improcedente, e ainda que assim não fosse, se
anulada a cessão das quotas, os filhos da sócia falecida não eram
necessariamente sócios da Texpal em razão da morte, como deflui do art.
1.028 do Código Civil e do contrato social, conforme sua Cláusula Oitava,
que exige a expressa manifestação de vontade em 30 dias a contar da morte
do quotista (fls.10), e não podem os requerentes fundamentar o pedido de
nulidade, pela falta de integração na relação jurídica da empresa Texpal,
por ser nulidade a que eles próprios, como autores da ação de dissolução,
deram causa, consistindo em afronta à proibição de venire contra factum
proprium, que também se aplica ao direito processual brasileiro.
Não houve violação a norma jurídica e nem erro de
fato, pretendendo-se, indevidamente rediscutir o acerto da sentença
transitada em julgado sem recurso de apelação, "como se fosse possível
equiparar a Ação Rescisória aos recursos previstos na legislação processual
civil (sucedâneo recursal)" (AR 5.015/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2182302-65.2020.8.26.0000 - Valinhos 8/8
10/11/2017; AR 5.273/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 18/12/2014).
Não se negou a vigência dos arts. 114 e 115, I, do
CPC/2015.
Pelo exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC/2015,
condenando-se os autores ao pagamento das custas do processo, cuja
exigibilidade fica suspensa em relação ao remanescente não recolhido, por
ter sido deferido parcialmente o benefício da gratuidade de justiça, que se
aplica ao depósito do art. 968, II, do CPC/2015, conforme seu § 1o.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica